Tribunal: TJMT
Processo: 0000743-38.2011.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000743-38.2011.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ZENAIDE LOURDES GRACZIK - CPF: 707.896.819-00 (APELADO), MAURO ROBSON KLIEMASCHEWSK - CPF: 622.055.101-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO COLOR 2 - TÍTULO JUDICIAL COLETIVO – LEGITIMIDADE ATIVA CONFERIDA INDEPENDENTE DO DOMICÍLIO DO POUPADOR E TAMBÉM DE NÃO SER ASSOCIADO AO IDEC – DIREITO AFERIDO EM RAZÃO DA POUPADORA POSSUIR 02 CONTAS POUPANÇA NO PERÍODO (FEVEREIRO DE 1991) – NECESSIDADE DE RECEBIMENTO DOS EXPURGOS – REAJUSTE DE 20,21% (BTN) E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ilegitimidade ativa do poupador para o ingressar com ação visando o cumprimento de ação coletiva (Ação Civil Pública), e nem há necessidade de ser ele associado do IDEC (Instituto de Defesa do Consumidor).

(...)
4. In casu, a Câmara julgadora decidiu em conformidade com os referidos temas afirmando que os titulares de caderneta de poupança do Banco do Brasil detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação Civil Pública Coletiva no 1998.01.1.016798-9 e que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública.

5. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao recurso especial, pois em conformidade com a orientação dos REsps 1.391.198/RS e 1.370.899/SP (Temas 685, 723 e 724).

6. Agravo interno a que se nega provimento. (N.U 1010572-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 18/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021)

Incide a correção monetária acerca de rendimentos de poupança que não foram reajustados, a partir do ajuizamento da ação.

O INPC, a partir do ajuizamento da ação, é o índice adequado para a atualização monetária dos débitos decorrentes de diferenças de correção monetária em saldo de poupança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A,
em face sentença prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível, que nos autos de Ação de Cobrança no
743-38.2011.8.11.0003
– movida por
ZENAIDE LOURDES GRACZIK
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
, “APLICANDO, nos saldos existentes nas contas-poupança no 100.022.165-3 e 100.022.165-X, ambas da agência 0551-7, o índice oficial BTN de 20,21% no reajuste monetário ocorrido no mês de fevereiro de 1991 e
CONDENANDO
o requerido ao pagamento, de forma simples, de eventual diferença entre o valor exigido e o que será calculado nos termos desta sentença, por meio de liquidação de sentença, quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora a partir da citação, fazendo-o com resolução de mérito, com fulcro do artigo 487, inciso I, do CPC, a ser apurado em oportuna liquidação de sentença”. Tendo em vista que a Autora sucumbiu em parte mínima do pedido, as custas e despesas processuais, bem como verba honorária advocatícia ficou a cargo do Requerido/Apelante, esta fixada em 20% sobre o valor da causa.

Em síntese, o recorrente suscita ilegitimidade ativa e limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados do IDEC – sendo a matéria questão de ordem pública.

Diz que não há razão para prosseguimento da demanda, tendo em vista que a coisa julgada abrange apenas as contas poupanças abertas no Distrito Federal.

Defende a inexistência de responsabilidade civil – eis que não há ato ilícito ou nexo de causalidade, tendo o Banco Recorrente sempre agido no estrito cumprimento do dever legal.

Sustenta que “(...) em fevereiro/91, os depósitos foram atualizados pela variação do BTNF do dia do último crédito, inclusive, até 1o/02/91, após pela TRD acumulada a partir de 1o/02/91 até a data do dia anterior ao aniversário da conta. Novamente há que se dizer que o índice anterior, portanto, foi respeitado. Assim, com relação à remuneração creditada nas contas nos meses de fevereiro e março de 1991, não há que se falar em crédito inferior ao devido, porque inexistem quaisquer diferenças a serem creditadas”.

Argumenta que é incabível a correção monetária a partir dos eventos em debate, mas tão-somente após o ajuizamento da ação e que “(...) Quanto aos juros de mora, são absolutamente incabíveis, tendo em vista que até então o Banco/Apelante não descumpriu qualquer determinação (seja ela contratual, legal ou judicial), não havendo, pois, como sofrer qualquer condenação sob esse aspecto”.

Menciona que a Apelada não possui direito adquirido aos índices pleiteados.

Requer a reforma da decisão, com o julgamento de improcedência da ação.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, insta salientar que não há falar em ilegitimidade ativa do poupador para o ingresso com a ação individual que visa o cumprimento da ação coletiva em comento, tampouco há a necessidade de comprovação da sua condição de associado do Instituto de Defesa do Consumidor.

Sobre o tema, o
STJ, em sede recurso submetido ao rito dos recursos repetitivo, decidiu:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;

b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014)

Em sentido idêntico está o recente julgado deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, § 2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ALEGADA INAPLICABILIDADE DOS PARADIGMAS RESP 1.391.198/RS (TEMAS 723 E 724) E RESP 1.370.899/SP (TEMA 685) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DOS TEMAS APLICADOS – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a implantação do sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais processos com idêntica matéria de direito que coincidir com a orientação do STJ deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).

2. Nas razões do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2o, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

3. Nos termos das teses fixadas nos Temas 685, 723 e 724/STJ, "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior” e “a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal”.

4. In casu, a Câmara julgadora decidiu em conformidade com os referidos temas afirmando que os titulares de caderneta de poupança do Banco do Brasil detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação Civil Pública Coletiva no 1998.01.1.016798-9 e que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública.

5. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao recurso especial, pois em conformidade com a orientação dos REsps 1.391.198/RS e 1.370.899/SP (Temas 685, 723 e 724).

6. Agravo interno a que se nega provimento. (N.U 1010572-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 18/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021)

Diante da eficácia da Ação Civil Pública, com cunho coletivo, é perfeitamente viável o pedido que se amolde ao referido julgado, eis que ficou demonstrado que a Autora/Apelada possuía 2 contas no período correspondente (fevereiro de 1991), e deve receber o pagamento pelas diferenças advindas dos expurgos inflacionários, ou seja, deve ser garantido a ela os índices de correção monetária, os quais deixaram de ser aplicados, em face ao Plano Collor 2.

Nessa trilha cabe consignar que o entendimento que vigora é no sentido de aplicação do índice de 20,21% relativo ao BTN.

Cinge-se a controvérsia, ainda, quanto ao termo inicial dos juros moratórios e de correção monetária.

No que tange ao termo inicial dos juros moratórios, tem-se que eles são computados a partir da citação, eis que se trata de relação contratual.

Quanto à atualização monetária, posiciono-me no sentido de aplicação desde o ajuizamento da ação, pelo INPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença de piso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022